Tribunal: STF
Processo: HC 256573
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 1002293/MS (eDOC 6).
O impetrante busca a concessão da ordem, para aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e alterar o regime inicial para o aberto.
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:

Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.

3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
O Juízo de primeiro grau afastou o redutor com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 6/7):

Ainda, não comporta acolhimento a tese defensiva do tráfico privilegiado. 
Isso porque, está claro e evidente que se dedicam à atividade criminosa, sobretudo no modus operandi adotado no transporte de elevada quantidade de droga, proveniente de região de fronteira. 
De mais a mais, é inegável a participação dos réus numa rede de crime organizado para a distribuição de entorpecentes, haja vista que pegaram a droga em Dourados/MS, cidade situada em região de fronteira com o país vizinho Paraguai, para levá-lo ao Estado do Rio de Janeiro. Portanto, estamos diante de uma convergência de vontades, de esforços, e divisão de tarefas para a consecução do tráfico. 
Nessa toada, não é crível que o agente tenha sido escolhido aleatoriamente para realizar o transporte de mais de 300kg (trezentos quilos) de maconha sem que houvesse uma prévia relação de proximidade e confiança entre estes e os demais integrantes do grupo. É evidente que fazem parte de organização criminosa e desempenham a tarefa que lhes cabe na empreitada delitiva: transportar drogas. Nesta senda:
(...)
O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo de Gerson para alterar o regime inicial para o semiaberto. Quanto à causa de diminuição de pena, entendeu não ser devida com base nestes fundamentos (eDOC 5, p. 12/19 - grifei):
Do Reconhecimento do Tráfico Privilegiado 
Pretende o apelante o reconhecimento da causa de diminuição estabelecida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando, para tanto, que estão preenchidos todos os requisitos para obtenção do benefício. 
O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, estabelece que as penas do caput poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3 desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
Trata-se de minorante fundada em razões de política criminal e que visa a beneficiar o pequeno traficante, aquele que ainda não está profundamente envolvido com o mundo do crime e que pelas circunstâncias merece uma oportunidade mais rápida de ressocialização. 
Pois bem. 
Após uma detida análise dos autos, entendo que o pleito não prospera, uma vez que há contra o apelante indicativo suficiente de envolvimento com atividades criminosas. 
Destaco de pronto que a considerável quantidade de droga apreendida – 336.500 kg de Maconha e 10.200 kg Skank. – é elemento que evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, mesmo porque é improvável que a um novato nesse tipo de crime seja confiada tamanha responsabilidade, considerado o valor de mercado da substância apreendida. 
Ademais, a expressiva quantidade e natureza da droga e o seu valor de mercado revela que o réu gozava da confiança do grupo, o que, somados aos elementos de prova obtidos ao longo da persecução penal, dão conta de que o apelante, apesar de não ostentar maus antecedentes, valeu-se de modus operandi que aponta envolvimento em atividades criminosas, consistentes no proposta de pagamento pelo transporte, e no uso de veículo previamente preparado. Ressalte-se que para a consecução do delito foi necessária a participação de várias pessoas, cada uma com uma função específica: adquirir, receber, armazenar, separar e embalar a droga em porções, carregar e preparar o veículo com as drogas e transportá-las até o destino final para que posteriormente fossem comercializadas. 
Ora, tais evidências apontam para cenário que não se coaduna com a figura do aventureiro do tráfico, ou ainda a condição de uma simples “mula”, pois demonstram que se trata de indivíduo com incomum envolvimento com a traficância, denotando dedicação a essa atividade criminosa, para a qual, inclusive, serviu-se de organização criminosa, ainda que ocasionalmente. Nesse sentido, recentes julgados deste E. Tribunal de Justiça:
(...)
Logo, como há nos autos dados concretos que indicam a integração do réu Jadson a atividades criminosas, não merece acolhida o pedido de aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 
De outro lado, não há que se falar em bis in idem, pois não existe óbice à utilização da natureza e da quantidade de droga apreendida para exasperar a pena-base e, também, para afastar a incidência da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme se extrai do precedente a seguir colacionado:
(...)
Trata-se de aplicar uma mesma informação em momentos distintos e com finalidades distintas. Deve ser salientado que no caso concreto além da quantidade de drogas deve ser considerado o modus operandi empregado no crime para se concluir pela dedicação do condenado a atividades criminosas e não propriamente como fundamento para negar a aplicação da redutora, o que reforça a inexistência de bis in idem. 
Ademais, ao afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, foram consideradas as circunstâncias que envolveram a prisão dos acusados, e não somente a quantidade da droga apreendida.

Verifico que as instâncias ordinárias concluíram que o paciente integrava organização criminosa em razão das circunstâncias do flagrante, especialmente da quantidade de drogas apreendidas (336.500kg de maconha e 10.200kg de skunk), destinadas ao tráfico interestadual, e do modo de execução (uso de veículo preparado para o transporte de drogas).
Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).
Esclareço que as circunstâncias do flagrante comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que o paciente se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa.
Ressalto também que “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017).
Não bastasse,  a atuação do agente no transporte do entorpecente não leva à automática conclusão de que se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa: 
         
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios porquanto autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas;                                              e                                              (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput                                              e                                              § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício. 2. A atuação da agente no transporte de droga, em atividade denominada                                              mula, por si só, não constitui pressuposto de sua dedicação à prática delitiva ou de seu envolvimento com organização criminosa. Impõe-se, para assim concluir, o exame das circunstâncias da conduta, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). 3. Assim, padece de ilegalidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça fundada em premissa de causa                                              e                                              efeito automático, sobretudo se consideradas as premissas fáticas lançadas pela instância ordinária, competente para realizar cognição ampla dos fatos da causa, que revelaram não ser a paciente integrante de organização criminosa ou se dedicar à prática delitiva. 4. Ordem concedida. (HC 131795, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016) 
         
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.                            TRÁFICO                            DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MAS CONCEDIDA A ORDEM EX OFFICIO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inadequação da via estreita do writ, e mesmo do recurso ordinário, para revisão do processo dosimétrico, em especial porque não permitida incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 2. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 128.446, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 3. Assim, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do                            tráfico                            privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, mas concedida a ordem ex officio, para determinar às instâncias ordinárias que ajustem a reprimenda do agravante, inclusive o regime prisional, com a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (RHC 176741, Relatora Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Edson Fachin, DJe 13.08.2020)

Nesse contexto, apesar de o acusado ter sido flagrado trazendo consigo considerável quantidade de droga, verifico que as instâncias ordinárias não embasaram seu convencimento em provas robustas e idôneas, à luz da jurisprudência desta Corte, para negar a incidência da causa de diminuição de pena.
Assim, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.
Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante na fração de 1/6, tendo em vista que o uso de veículo preparado para ocultar o transporte de drogas denota um modus operandi mais sofisticado, revelador de elevado grau de organização e profissionalismo na prática delitiva.
Por conseguinte, promovo a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6 sobre a pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Torno definitiva as penas de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa.
Em razão da circunstância judicial valorada negativamente, mantenho o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CP.

4. Registro que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP.

5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual de 1/6, tonando definitiva a pena de  5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CP, e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (ação criminal 0800784-58.2024.8.12.0012).

Com fulcro no art. 580 do CPP, estendo os efeitos da ordem ao corréu JADSON DE SOUZA PEIXOTO, para aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Considerando que a sua pena foi fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, aplico sobre ela o redutor na fração de 1/6 e torno definitiva a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CP, e 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 30 de maio de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente